Tribunal: STF
Processo: MS 36895
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002183-75.2017.2.00.0000. 
    O impetrante informa, inicialmente, que o presente Mandado de Segurança foi impetrado “com fundamento no RICNJ art. 115, § 1º, contra ato do Corregedor do CNJ, que tomou uma decisão monocrática de arquivamento, violando o RICNJ, e indeferiu Embargos de Declaração em 02/09/2019, e manteve o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar RD 0002183-75.2017.2.00.0000 de 07/03/2017; a qual se busca a modificação, para que seja encaminhada para o Colegiado do CNJ para seu julgamento” (doc. 1, fl. 2). Diz, mais, que os fatos “giram em torno do IMBRÓGLIO DO ED. AZURE, uma incorporação para construir um edifício com 13 pavimentos, em cada 4 apartamentos de uns 53 m², moradias de INTERESSE SOCIAL, do engenheiro civil/incorporador/construtor ANTONIO CARLOS AREIAS TUMA, iniciada em 2008, esposo da juíza criminal de Belém do Pará, que deveria ter entregue 52 apartamentos em Set/2012, e até hoje não entregou nada, tendo mais da metade dos 52 compradores pago o valor total do contrato, e o edifício está semiacabado, mas em 2012 inclinou para a frente em uns 60 cm, e até hoje o engenheiro não forneceu um laudo conclusivo do motivo, que é ERRO DE FUNDAÇÕES. Este engenheiro também está sendo processado pelo MPPA por dois estelionatos contra compradores, apesar que deveriam prosperar mais de 40 ações nesse sentido. Este triste caso tende a dar prejuízo total para cada comprador, que hoje monta a mais de 400 mil reais, e o edifício acabar desmoronando, pois os processos não andam no TJPA, pois deveria ser julgado como uma INCORPORAÇÃO e o Juiz entende que é uma simples compra regida unicamente pelo CPC, o que é um absurdo, pois em Belém do Pará, os juízes e promotores utilizam muito o termo PROMOTOR e JUIZ NATURAL, para desvirtuar as leis, além de ter embaraços para julgar um esposo de uma colega juíza” (doc. 1, fls. 2-3). Narra, na sequência, que, em 5/4/2016, apresentou denúncia sobre o caso do Edifício Azure “à Corregedoria TJPA, Nº PA-EXT – 2016/01753, depois foi feito denúncia a CORREGEDORIA DO CNJ, RD 0002183-75.2017.2.00.0000 em 07/03/2017, sobre indícios de quebra de ética da magistratura de uma Juíza” (doc. 1, fl. 3). Prossegue, aduzindo que “o desembargador corregedor do TJPA, MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, não apreciou as provas da denúncia deste IMPETRANTE (deu confusão na Secretaria e não anexaram as provas, no qual o DENUNCIANTE somente descobriu em 29/06/2017), e também tratou a denúncia como se fosse pública – o denunciante não deu essa autorização, e arquivou IN LIMINE argumentando que o denunciante deixou de fazer prova, e também deu ciência a denunciada juíza de direito criminal do TJPA, Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (esposa do incorporador que está sendo processado pelo MPPA por ESTELIONATO), o que extrapola o regimento interno da Corregedoria do TJPA, pois a denúncia foi ARQUIVADA IN LIMINE” (doc. 1, fl. 3). Relata, ainda, que o “Corregedor do CNJ Ministro HUMBERTO MARTINS arquivou a denúncia sob o argumento: ‘Da análise das informações prestadas pelo órgão censor local depreende-se que a questão foi adequadamente tratada, sendo satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem. Deste modo, torna-se desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento’” (doc. 1, fl. 4). Contra essa decisão, opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos pelo Corregedor Nacional de Justiça, que, monocraticamente, “determinou ARQUIVAMENTO DEFINITIVO da DENÚNCIA” (doc. 1, fl. 4).
    Sustenta, em síntese, que o Corregedor Nacional de Justiça decidiu de forma contrária ao que dispõe o § 1º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, de modo que “pode sofrer RESTRIÇÃO DE DIREITO (condenação criminal), decidindo de forma monocrática, impedindo com tal decisão a subida para o PLENÁRIO DO CNJ, pois não existe mais recurso para a CORREGEDORIA DO CNJ, só restando como remédio jurídico que o STF determine que o PLENÁRIO DO CNJ julgue essa RD” (doc.1, fl. 6). Pretende “a anulação da denúncia e provas que foram utilizadas nos processos de Injúria e Difamação, ainda em fase de recurso, como também no processo de indenização por dano moral, tendo em vista que foram utilizadas de forma ilegal, smj, bem como somente a CORREGEDORIA DO TJPA tinha acesso a denúncia e provas, pois o impetrante não reside em Belém do Pará, bem como não anda pelos corredores dos tribunais do TJPA, só restando a aquele órgão o vazamento das informações referentes às reclamações feitas contra a magistrada Alda Gessyane, bem como, apesar do ARQUIVAMENTO IN LIMINE, ainda informou a magistrada sobre a existência de uma reclamação contra ela” (doc. 1, fl. 6).
    Requer, ao final, a anulação da “decisão monocrática que manteve o arquivamento sumário da reclamação disciplinar RD 0002183-75.2017.2.00.0000, determinando o novo julgamento pelo COLÉGIO DO CNJ” (doc. 1, fl. 8). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002183-75.2017.2.00.0000, por entender desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça ante os satisfatórios esclarecimentos prestados, pelo órgão censor local, sobre a apuração dos fatos na origem. Eis o teor desse julgado (doc. 13):
    Cuida-se de reclamação disciplinar formulada por JOÃO CARLOS STRAPPAZZON em desfavor de ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA, Juíza de Direito na Comarca de Belém – PA.
    O reclamante narra que sua namorada comprou um apartamento em prédio que tem como incorporador o engenheiro Antônio Carlos Areias Tuma, esposo da reclamada. O imóvel tinha entrega prevista para setembro de 2012, mas a obra não prosseguiu e não há previsão de conclusão. De acordo com a inicial, a magistrada reclamada “dava cobertura para esse imbróglio”, impedindo o andamento das ações judiciais contra o incorporador.
    Assevera que, apesar de ter feito denúncia à Promotoria do Consumidor e da existência de ação civil pública para apurar os fatos, a investigação não teve andamento, o que o levou a compreender que a reclamada “estava embaraçando ações da justiça, e agindo nas sombras na defesa do seu esposo”.
    Narra ter solicitado apuração dos fatos à CGJ-PA e que, em retaliação, a reclamada ajuizou ação criminal por injúria e difamação e ação cível por danos morais contra o reclamante.
    Alega que o fato de 3 (três) promotores e 4 (quatro) magistrados terem se declarado suspeitos, além da demora de mais de 9 (nove) meses para citar o réu da ação civil pública, revela que o TJPA interfere em favor da juíza reclamada para que não se faça justiça.
    Em 1º/2/2019, o Corregedor Nacional determinou que a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém informasse o resultado do julgamento dos procedimentos apresentados pelo reclamante na origem e que pendiam de decisões com o envio das respectivas cópias.
    Em 15/2/2019, sobrevieram informações da Corregedoria local no sentido de que o ora reclamante apresentou 7 Reclamações na origem, sendo que:
    5 delas já foram arquivadas (2016.6.000590-7; 2016.6.000830-6; 2017.6.001.249-8; 2017.6.001899-1; 2017.6.002010-20);
    1 refere-se à presente reclamação (2017.6.002191-0) “que tem por objeto prestar as informações ora efetuadas”; e
    1 encontra-se ainda em tramitação, tendo em vista recurso apresentado pela parte (2018.6003455-8).
    Em 15/5/2019, o Corregedor Nacional, novamente, determinou a expedição de ofício à Corregedoria estadual requisitando cópia das decisões de arquivamento de todos os procedimentos arquivados na origem e informação quanto ao andamento dos procedimentos nº 2017.6.002191-0 e nº 2018.6003455-8.
    Sobrevieram as informações de que todos os procedimentos na origem foram arquivados em razão de não ter sido encontrado nenhum indício de falta funcional por parte da autoridade reclamada (ID 3640999).
    É, no essencial, o relatório.
    Conforme se extrai dos autos, todos os procedimentos apresentados pelo reclamante na origem, e que se referem às mesmas alegações feitas no presente expediente, foram arquivados pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.
    A questão central a ser dirimida nos autos diz respeito a apurar eventual quebra de parcialidade da magistrada requerida que, estaria, em tese, utilizando-se do seu cargo para beneficiar seu marido, o incorporador Antônio Carlos Areias Tuma, que teria deixado de entregar edifício a que se obrigara a construir, em determinado prazo, lesando, segundo o reclamante, mais de 40 famílias.
    Ao apreciar a questão, em 07 procedimentos, quais sejam: (2016.6.000590-7; 2016.6.000830-6; 2017.6.001.249-8; 2017.6.001899-1; 2017.6.002010-20; 2017.6.002191-0 e 2018.6003455-8), a Corregedoria de origem deixou consignado, em síntese, que “ o denunciante deixou de fazer prova da alegação de que o marido da magistrada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma teria se utilizado da profissão da mesma em petição dirigida ao Tribunal Regional do Trabalho – 8ª Região, o que impossibilita a apuração de tal fato por este Órgão Correcional. Muito embora, o denunciante saliente que as provas não podem ser encaminhadas por e-mail, por deterem 300 MB e que estão disponíveis em site, indicando um link de transferência, entendo que é sua a responsabilidade de apresentá-las juntamente com denúncia, conforme dispõe o art. 55, § 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e não deste Órgão Correcional que por lei já possui inúmeras atribuições, dentre as quais esta não se encontra enumerada. ”
    Também ficou consignado que “o fato de a magistrada ser casada com pessoa a quem o denunciante atribui suposto cometimento de crime, conforme narrado na inicial, não é capaz de consubstanciar afronta ao Código de Ética da Magistratura, que enuncia regras de conduta a serem observadas pelos magistrados, dentre as quais a hipótese em questão não se encontra elencada. Ademais, não se verifica qualquer condutada magistrada que venha a macular sua vida privada e que possa constituir infração disciplinar a ser apurada por este Órgão Correcional. A magistrada não pode responder por atos que, por ventura, seu cônjuge venha a praticar, pois o Estado não pode regular a esfera privada de terceiras que tenha qualquer relacionamento com magistrados, pois estaria a ingressar na liberdade de escolha das pessoas. Considerando que os fatos mencionados pelo denunciante não revelam descumprimento de quaisquer deveres funcionais da magistrada, DETERMINO o arquivamento da presente denúncia, com fulcro no art. 9, § 2a da J Resolução 135* do Conselho Nacional de Justiça, por não se constituir os fatos, ora relatados, práticas infracionais da magistrada, seja em sua vida privada, com qualquer reflexo com o exercício do seu cargo, seja em sua vida pública com acontecimentos diretamente ligados com o exercício de sua funções públicas.”
    Também ficou esclarecido que a alegação de morosidade ou irregularidade na condução do processo n. 0291283-70.2016.814.0301 é improcedente (a sentença já foi, inclusive, prolatada) e não há elementos mínimos comprobatórios de cometimento de falta funcional por qualquer servidor vinculado àquela Corte estadual (TJPA).
    Por fim, com relação à Reclamação n. 2017.6.002010-20, a Corregedoria local consignou que o juiz que conduz o processo judicial nº 001568.32.2016.814.0401 retirou o segredo de justiça dos autos por entendê-lo desnecessário. Deste modo, a alegação do requerente, no sentido de que ele não consegue acesso aos dados do processo perdeu seu objeto. Ademais, o órgão censor local fundamentou que tal alegação não é matéria que diz respeito à competência da Corregedoria porquanto "o sigilo aplicado ao processo traduz entendimento individual do Magistrado quanto à matéria judicializada".
    Da análise das informações prestadas pelo órgão censor local depreende-se que a questão foi adequadamente tratada, sendo satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem. Deste modo, torna-se desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento.
    Ante o exposto, sem prejuízo da apreciação de fato novo ou da insurgência de algum interessado, arquive-se o presente feito, nos termos do art. 8º, II, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
    Desse julgado, foram opostos embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos em razão de sua manifesta inadmissibilidade, conforme se verifica da fundamentação adotada (doc. 15):
    De início, consigne-se que é firme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de não serem cabíveis embargos de declaração contra as decisões do Conselho ou da Corregedoria por ausência de previsão regimental.
    Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0006337-78.2013.2.00.0000 - Rel. NORBERTO CAMPELO – 8ª Sessão Virtual - j. 8/3/2016 ).
    Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, até seria possível que os embargos de declaração manejados contra decisão monocrática pudessem vir a ser recebidos como recurso administrativo, desde que cabível tal recurso.
    Ocorre que, no caso em exame, não é cabível o recurso administrativo, pois, nos termos do art. 115, § 1º, do RISTJ, “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão”.
    O caso dos autos não se subsume a nenhuma dessas hipóteses.
    Dentro do que lhe cabia, a Corregedoria local atuou para apurar eventuais irregularidades que pudessem ter sido praticadas pela magistrada reclamada e, como destacado na decisão de arquivamento, não ficou evidenciada qualquer violação do dever funcional.
    Na verdade, a pretensão do embargante é trazer efeitos infringentes ao recurso, porém, à míngua de previsão regimental, não são cabíveis os embargos declaratórios, tampouco o recurso administrativo na hipótese vertente.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino o arquivamento definitivo do procedimento. 
    Ora, a conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 
    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017. fls. 563-564).
    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir a reclamação disciplinar.
    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ). 
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente